Tribunal: STF
Processo: RvC 4587
Classe: RvC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, EM RECURSO DE REVISÃO, DA
DESCLASSIFICAÇÃO, PARA O CRIME DE ROUBO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL, DE
ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO DEFINIDO NA LEI COMO CRIME
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
POR IGUAL NÃO E VIAVEL A PRETENDIDA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE UM
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, ENQUANTO TAL, E DELITOS DE ROUBO
PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PARA APLICAR A
LEI PENAL MAIS BENIGNA.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.